Tribunal: TJBA
Processo: 8006199-70.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006199-70.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: MAIARA DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
AMANDA DALILA PARREIRAS PEDREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO DA MORA E DETERMINAÇÃO DE APREENSÃO DO BEM. INSURGÊNCIA. SENTENÇA QUE REVOGOU A LIMINAR. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MATÉRIA. DISCUSSÃO. ÂMBITO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. TAXA A SER COBRADA AO DIA SEM ESPECIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE DE ENCARGO COBRADO NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DEVOLUÇÃO DO BEM OU REPARAÇÃO DO VALOR, CONFORME TABELA FIPE. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 536, §1º, CPC. INAPLICAÇÃO DA SÚMULA 410, STJ. VALOR. RAZOABILIDADE. CONFIRMAÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8006199-70.2024.8.05.0154 nos quais figuram como partes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.